Tribunal: STJ
Processo: 1121086-14.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784394 - SP (2024/0412215-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO
CRISTÓVÃO
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
DOMENICO MARRA DUARTE - SP296732
AGRAVADO
: BARBARAH CRISTINA TOLESANO BEVILAQUA
ADVOGADO
: ALEXANDRE FARDIN - SP129268
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48439839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: d133e9ba-e216-4dd2-ac45-d81433d426fd

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: d133e9ba-e216-4dd2-ac45-d81433d426fd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2784394 - SP (2024/0412215-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO
CRISTÓVÃO
ADVOGADOS
: JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
DOMENICO MARRA DUARTE - SP296732
AGRAVADO
: BARBARAH CRISTINA TOLESANO BEVILAQUA
ADVOGADO
: ALEXANDRE FARDIN - SP129268
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE CIRURGIA.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 720-734) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 714-716).
Em suas razões, a parte alega que "se mostra evidente a negativa de
vigência ao artigo 10, II, da Lei no. 9.961/00 bem como afrontou totalmente a legislação
RN 424/2017 e a CONSU 08/1998, visto que condenou a Recorrida ao custeio da
cirurgia e dos materiais requeridos pela Recorrida sem observar que na realidade a
negativa da Recorrente foi parcial e doi em consonância com o parecer do
desempatador da junta médica" (fl. 733).
Documento eletrônico VDA47742015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:25:58
Código de Controle do Documento: 92e064b5-a8f6-4437-b953-21ced2f8bc48

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 739-741).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 714-716):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão publicada
na vigência do CPC/2015, que inadmitiu o recurso especial em razão da falta
de demonstração de ofensa aos dispositivos legais (fls. 675-676).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 644):
APELAÇÃO. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Insurgência contra
sentença que determinou que a requerida custeie o procedimento
cirúrgico prescrito ao autor. Prova pericial que confirmou a
necessidade do tratamento prescrito à autora, bem como dos materiais
indicados para a sua realização. Honorários sucumbenciais
razoavelmente fixados. Sentença mantida. Recursos improvidos.

Nas razões do recurso especial (fls. 651-667), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a", da CF, a parte agravante alegou violação dos seguintes
dispositivos:
(I) art. 373, II, do CPC.
(II) art. 10, II, da Lei n. 9.961/2000 e RN n. 424/2017, visto que "o acórdão ao
condenar a Recorrente no custeio de [...] Ponta Piezo Basal Direita e 01
Ponta tipo Basal Esquerda e [...] 08 parafusos de bloqueio IMF (dois a mais
do que o já autorizado), o que afrontou ao disposto no artigo 10, II, da Lei no.
9.961/00 bem como afrontou totalmente a legislação RN 424/2017" (fl. 660).
No agravo (fls. 681-695), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada às fls. 698-700.
É o relatório.
Decido.
A controvérsia tem origem em ação para cumprimento de obrigação de fazer
consistente no custeio integral de cirurgia prescrita à beneficiária de plano de
saúde, cujo pedido foi julgado procedente no primeiro grau.
O Tribunal de origem negou provimento às apelações das partes.
A parte agravante alega genericamente infringência ao art. 373, II, do
(I)
CPC, não havendo, portanto, demonstração clara e inequívoca da infração, o
que caracteriza fragilidade na fundamentação recursal, a teor da Súmula n.
284 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA47742015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:25:58
Código de Controle do Documento: 92e064b5-a8f6-4437-b953-21ced2f8bc48

Com relação ao 10, II, da Lei n. 9.961/2000 e RN n. 424/2017, sem razão
(II)
a operadora. O Tribunal local formou convencimento com base na prova
produzida, inclusive a perícia oficial, ao considerar que (e-STJ fl. 645-647):
A autora foi diagnosticada com deformidade dento facial, que lhe
acarretam severas dificuldades para mastigação, deglutição e fonação,
má oclusão e dores articulares, tendo-lhe sido prescrito tratamento
cirúrgico ortognática, osteotomia sagital do ramo mandibular direito e
esquerdo
para
avanço
e
correção
do
laterognatismo;
Osteotomia Maxilar Lefort I, para possibilitar impacção posterior e giro
horário e Osteotomia do Mento para avanço e aumento do espaço
aéreo em orofaringe, conforme fls. 42/49.
[...]
E da análise do laudo pericial a fls. 521/532, com esclarecimentos a
fls. 552/556, assinalou o Expert que:
Principalmente em casos de grau de complexidade elevado
como é a Cirurgia Ortognática necessária para o tratamento da
autora. A experiência clínica do cirurgião é um dos pilares da
boa prática em saúde [...] Posto isto, esta perícia discorda do
resultado da junta médica concluindo ser adequado, DO PONTO
DE VISTA TÉCNICO, o respeito a indicação das marcas de
materiais sugeridas pelo cirurgião responsável pelo ato
operatório.
Destarte, abusiva a negativa de cobertura do tratamento.

As conclusões acerca da necessidade do ato cirúrgico e dos
materiais indicados pelo médico assistente não pode ser revisto no âmbito
estreito do recurso especial, em razão da Súmula n. 7/STJ.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Rever a fundamentação do acórdão, quanto às conclusões da pericia judicial
acerca da necessidade do ato cirúrgico e dos materiais indicados pelo médico
assistente, demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47742015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 28/05/2025 16:25:58
Código de Controle do Documento: 92e064b5-a8f6-4437-b953-21ced2f8bc48

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.784.394 / SP
Número Registro: 2024/0412215-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11210861420208260100
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO
CRISTÓVÃO
ADVOGADOS : JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
DOMENICO MARRA DUARTE - SP296732
AGRAVADO
: BARBARAH CRISTINA TOLESANO BEVILAQUA
ADVOGADO
: ALEXANDRE FARDIN - SP129268
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO
CRISTÓVÃO
ADVOGADOS : JOSE LUIZ TORO DA SILVA - SP076996
VANIA DE ARAUJO LIMA TORO DA SILVA - SP181164
DOMENICO MARRA DUARTE - SP296732
AGRAVADO
: BARBARAH CRISTINA TOLESANO BEVILAQUA
ADVOGADO
: ALEXANDRE FARDIN - SP129268
Documento eletrônico VDA48411021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:45
Código de Controle do Documento: 640f7c5c-7d61-4769-a315-e3edd9e776f6

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:39:45
Código de Controle do Documento: 640f7c5c-7d61-4769-a315-e3edd9e776f6